Tribunal: TJDFT
Processo: 0723175-30.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECONHECIMENTO DA FORMA TENTADA. NÃO RECONHECIMENTO. TEORIA DA AMOTIO (APPREHENSIO). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. (i) definir se o monitoramento do estabelecimento comercial torna impossível a consumação do furto; e, subsidiariamente, (ii) estabelecer se deve ser reconhecida a forma tentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, sobretudo quando firme, coerente e corroborada pelos demais elementos de convicção.
4. A vigilância e o monitoramento do agente, seja por meio de câmeras ou de profissionais de segurança, não tornam impossível a consumação do delito de furto em estabelecimento comercial. Precedentes. Súmula 567/STJ.
5. Segundo jurisprudência consolidada, a consumação do crime de furto ocorre quando o agente obtém a posse da coisa subtraída – prescindindo que a res furtiva saia da esfera de vigilância da vítima ou, ainda, que haja a posse mansa e pacífica. Suficiente a inversão da posse, ainda que por curto período e mesmo que seguida de perseguição e recuperação do bem. Teoria amotio ou apprehensio.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 17 e 155, § 4o, inciso IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 567; STJ, Tema 924 (REsp 1.385.621/MG); STJ, Tema 933 (REsp 1.524.450/RJ); STJ, AgRg no REsp 1.976.970/DF; TJDFT: Acórdão 1998878, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 15/05/2025; Acórdão 1971788, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 20/02/2025.